Tribunal: CARF
Processo: 10980.017956/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017956/2008-73
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-008.845 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEVAPAN DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA SUPERIOR AO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXONERADO. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Sendo o valor do
tributo e multa somados abaixo do valor previsto na Portaria MF no 63/2017,
não deve o recurso ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício por não alcançar o limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de PIS e Cofins não
cumulativos e multa de ofício de 75% decorrente da falta/insuficiência de recolhimento das
contribuições relativas ao período de apuração de 05/2004 a 12/2004.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do Acórdão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017956/2008-73
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017956/2008-73

Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram lavrados
os seguintes autos de infração (cientificados em 23/12/2008, fl. 51):
a) de fls. 33/39, cm que são exigidos RS 181.121.24 de PIS (incidencia não-
cumulativa), além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da
falta/insuficiência de declaração c recolhimento da contribuição relativa aos períodos de
apuração 05/2014 a 12/2004, consoante descrição dos fatos c enquadramento legal de
lis. 38/39, demonstrativo de apuração de fl. 33 e demonstrativo de multa e juros de mora
de fl. 34, e
b) de fls. 41/47, em que são exigidos R$ 833.011,31 de Cofins (incidência Não-
cumulativa), além de multa de ofício de 75% e encargos legais., em face da
falta/insuficiência de declaração e recolhimento da contribuição relativa aos períodos de
apuração 05/2004 a 12/2004, consoante descrição dos latos c enquadramento legal de
fls. 46/47. demonstrativo de apuração de fl. 41 e demonstrativo de multa e juros de mora
de fl. 42.
Consoante autos de infração, os valores informados pela contribuinte na DIPJ relativa
ao ano-calendário 2004 não foram integralmente declarados (na DCTF) nem recolhidos.
Os demonstrativos de fls, 18 e 31 indicam as diferenças encontradas c que foram objeto
de lançamento.
Em 20/01/2009, a interessada apresentou, por meio de procurador (procuração à fl. 55),
a impugnação de fls. 66/78, instruída com os documentos de fls. 79/540 (procuração,
cópia de documentos societários, cópia da DIPJ 2005, comprovantes de arrecadação dc
PIS-Importação e Cofins - Importação, cópia da DCTF, cópia dos autos de infração,
cópia da DIPJ retificadora, cópia de comprovante de arrecadação e de DARF relativos
às parcelas não-impugnadas), cujas razões encontram-se sintetizadas a seguir.
Inicialmente, após breve relato dos fatos, diz que "por um erro de faio, a Impugnante
deixou de consignar em sua DIPJ referente ao ano-calendário 2004, os valores de
créditos oriundos de pagamentos de PIS e de Cofins nas importações por si realizadas.
Tal erro decorreu do transcrição, igualmente equivocada, de valores contidos na DA
CON referente ao mesmo periodo (fls 14-16 e 27-29 destes autos)". Afirma que tal erro
pode ser facilmente verificado diante da ausência de preenchimento das linhas ‘21' das
fichas 20 e 24 da DIPJ original. Esclarece que foram feitos pagamentos de PIS e Cofins
cm razão das importações realizadas (elabora demonstrativo à fl. 68). Insiste que houve
mera ausência de declaração dos créditos existentes e que os valores efetivamente
devidos foram corretamente lançados nas DCTF de 2004. Afirma que retificou a DIPJ
de 2005 e que as 'pequenas diferenças' encontradas, no valor de R$ 5.022.74. foram
recolhidas. Reclama o cancelamento dos autos de infração.
Na sequência, discorre sobre a inocorrência de pagamento a menor e sobre o princípio
da verdade material. Diz que não houve infração c que as autuações devem ser
canceladas. Esclarece que possui o direito legal de abater de seus débitos de PIS c
Cofins os créditos oriundos dos pagamentos efetivamente realizados a título de PIS -
Importação e de Cofins- Importação (transcreve jurisprudência administrativa sobre o
princípio da verdade material).
Prossegue, afirmando que a DIPJ tem caráter meramente informativo e que os valores
confessados na DCTF estão corretos.
Noutro item, disserta sobre os princípios da ampla defesa c do contraditório e, ainda,
sobre a aplicação do art. 16, §4o, b, do Decreto no 70.235, de 1972, em razão de fato
superveniente. Afirma que o erro material verificado foi corrigido com a transmissão da
uma DIPJ retificadora e que as 'pequenas' diferenças encontradas já foram recolhidas.
Cita e transcreve jurisprudência.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017956/2008-73

Ao final, pede o cancelamento do lançamento e protesta pela produção de todas as
provas cm direito admitidas. Pede, finalmente, que as intimações relativas ao presente
feito sejam feitas nas pessoas dos procuradores no endereço indicado.
Em julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR,
decidiu o Colegiado pelo provimento integral da Impugnação tendo em vistas a apresentação de
provas de erro de preenchimento da DIPJ, estando os valores da DCTF declarados corretamente
após o desconto de pagamentos realizados de PIS – Importação e Cofins – Importação.
Não foram impugnados os lançamentos nos valores de R$ 895,96 de PIS – não
cumulativo e R$ 4.126,78 de Cofins não cumulativa, valores estes recolhidos pelo contribuinte.
Segue ementa do Acórdão de primeira instância:
“Assunto: processo administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2014
INTIMAÇÃO. PEDIDO PARA QUE SEJAM DIRIGIDAS AOS PROCURADORES-
INDEFERIMENTO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido para que as intimações sejam dirigidas aos procuradores.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos cm que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa.
ERRO MATERIAL.
Se a contribuinte equivoca-se ao preencher a sua DIPJ e comprova u ocorrência do erro.
cancela-se o lançamento correspondente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Diante do cancelamento das exigências de R$ 180.225,28 de PIS e R$ 828.884,53
de Cofins, a Delegacia de Julgamento recorreu de ofício da própria decisão em virtude do
disposto na Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Tratando-se de Recurso de Ofício, o conhecimento depende do valor da exigência
cancelada de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, conforme Súmula CARF no 103:
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.017956/2008-73

“Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.”
Atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017,
que estabelece como valor de alçada, somando-se tributo e multa, R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais):
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.”
Em análise aos autos, verifica-se que o valor exonerado do crédito tributário é
inferior ao limite atualmente vigente.
Foram exonerados de PIS e Cofins o total de R$ 1.009.109,81, e multa de 75% do
valor exonerado, totalizando R$ 1.765.942,17, valor abaixo do previsto para conhecimento.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital